Tribunal: TJSP
Processo: 2045619-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA - IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO PELO TRÂNSITO EM JULGADO – DECISÃO SUPERADA POR ACÓRDÃO COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA AO STF PARA JULGAMENTO DE AGRAVO A ELE DIRIGIDO, SEM PREJUÍZO DE ANÁLISE SOBRE POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA – DECISÃO ANULADA, COM DETERMINAÇÃO – RECURSO EM PARTE PROVIDO PARA ESSE FIM

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045619-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é agravante RUY ATTAB
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
agravado
COOPERCITRUS
COOPERATIVA
DE
PRODUTORES RURAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045619-21.2020.8.26.0000 -Voto no 47687
2
AGRV.No: 2045619-21.2020.8.26.0000
COMARCA: BEBEDOURO
AGTE. : RUY ATTAB
AGDO. : COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO
PAULO - COOPERCITRUS
VOTO No: 47.687
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AÇÃO DE COBRANÇA -
IMPUGNAÇÃO REJEIÇÃO PELO TRÂNSITO EM JULGADO

DECISÃO
SUPERADA
POR
ACÓRDÃO
COM
DETERMINAÇÃO
DE
REMESSA
AO
STF
PARA
JULGAMENTO DE AGRAVO A ELE DIRIGIDO, SEM
PREJUÍZO DE ANÁLISE SOBRE POSSIBILIDADE DE
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA DECISÃO
ANULADA, COM DETERMINAÇÃO RECURSO EM PARTE
PROVIDO PARA ESSE FIM
Trata-se de agravo de instrumento da decisão
que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em ação de
cobrança, bem como embargos de declaração.
Alega o agravante que não houve trânsito em
julgado, pois está pendente de julgamento agravo em Recurso
Extraordinário, e o processo deveria ter sido remetido ao
Supremo Tribunal Federal.
Pede extinção ou suspensão do cumprimento de
sentença, até trânsito em julgado definitivo, bem como se
determine cumprimento do acórdão do TJSP, remetendo-se os
autos ao STF.
Processou-se sem liminar, a que seguiram
informações e contraminuta.
É o Relatório.
Na decisão agravada, e ainda agora em suas
informações, o juiz considerou que o trânsito em julgado do
agravo em Recurso Especial tornou a execução definitiva, como
definitivos parâmetros para cumprimento do título judicial,
vedada discussão pela eficácia preclusiva da coisa julgada,
nos termos do ar. 508 do CPC.
A decisão, porém, ficou superada pelo decidido
pela Câmara em sessão de 18.12.2019 no Agravo de Instrumento
no 2246018-03.2019.8.26.0000, em acórdão do qual extraio:
“Ao exame das peças componentes do traslado
verifico que, interpostos Recurso Especial e Extraordinário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045619-21.2020.8.26.0000 -Voto no 47687
3
não admitidos pela Presidência da Seção de Direito Privado, o
vencido interpôs um agravo para cada recurso não admitido.
Após o prazo para resposta, sem que houvesse retratação, os
autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, já que
o Recurso Especial é julgado em primeiro lugar(CPC, art.
1.031, caput). Ora, transitado em julgado o acórdão do último
recurso no STJ(EDcl no AgInt nos Edcl em Recurso Especial no
1.323.822/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Dje 25.06.2019), assim
concluído julgamento do agravo por aquele tribunal superior,
os autos deveriam ser remetidos ao Supremo Tribunal Federal
para apreciação do agravo a ele dirigido(CPC, art. 1.042, §
8o). Para esse fim será provido o recurso.Sobre possibilidade
de cumprimento provisório da sentença na pendência de recurso
ao Supremo Tribunal Federal dirá primeiro o juiz, sob pena de
se suprimir um grau de jurisdição. Nesta fração, o recurso
não será conhecido. Pelo exposto, dou provimento ao recurso
na parte conhecida”.
Cabe, pois, anular a decisão, com determinação
de que outra seja proferida à luz do decidido no acórdão do
TJSP, para seu efetivo cumprimento quanto à remessa ao STF
para apreciação de agravo a ele voltado, bem como que decida
sobre a possibilidade de cumprimento de sentença na pendência
de recurso, apreciando, fundamentadamente, a impugnação do
executado.
Pelo
exposto,
dou
provimento
parcial
ao
recurso para os fins constantes do voto, com determinação.

MATHEUS FONTES
Relator